Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725833-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE NUNES FRANCO AGRAVADO: DAYSE DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Desentranhe-se a ‘réplica’ às contrarrazões apresentada pelo agravante, entregando-a a seu subscritor, por ser incabível no caso em apreço, visto que não foi suscitada qualquer questão que justifique manifestação da parte. Intime-se. Após, retornem conclusos para elaboração do voto de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator